Tribunal: STF
Processo: AI 82946
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO PROFERIDA EM GRAU DE EMBARGOS QUE, ENTRETANTO, ATACOU APENAS A DECISÃO PROFERIDA NA APELAÇÃO, CUJO MÉRITO NÃO CHEGOU A SER EXAMINADO NA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE. 
Agravo regimental improvido.